Tribunal: STF
Processo: RE 498261
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. ART. 129, I,
   CF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Recurso
   extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal Regional
   Federal da 3ª Região que reconheceram a incompetência recursal
   daquela Corte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal
   do sistema dos juizados especiais federais.
2. Art. 129, I, da
   Constituição, atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a
   função de promover a ação penal pública (incondicionada ou
   condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é
   necessária a formação da opinio delicti.
3. Ainda que haja
   indicação, por parte da autoridade policial, de dispositivos
   legais, apenas o órgão de atuação do Ministério Público detém a
   opinio delicti a partir da qual é possível, ou não,
   instrumentalizar a persecução criminal.
4. Possibilidade de os
   fatos sob investigação serem capitulados nos arts. 40 e 48, da
   Lei n° 9.605/98, a caracterizar a competência do juízo da vara
   federal especializada em matéria penal, e não a competência dos
   juizados especiais criminais.
5. Tal conclusão somente poderá
   ser alcançada após a formação da opinio delicti pelo Ministério
   Público, não podendo o órgão do Poder Judiciário federal assumir
   atribuição que não lhe pertence constitucionalmente.
6. Recurso
   extraordinário provido.